Tribunal: STF
Processo: Rcl 88929
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-17
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação ajuizada contra ato da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, teria aplicado erroneamente a tese fixada por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 712-RG, ARE 666.334/AM-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, Pleno, DJe de 6/5/2014). 
Na inicial, alega-se, em síntese, que:  

Consta dos autos originários que, em 10 de janeiro de 2011, na Travessa José, rua Japão, nº 419, Jardim Imperial, Atibaia/SP, DIEGO SOUZA DE OLIVEIRA foi acusado de manter em depósito aproximadamente 1,6 kg de maconha (03 tabletes), supostamente destinados à entrega a terceiros. 
[...] Em 10 de maio de 2012, a 13ª Câmara de Direito Criminal do TJSP, por unanimidade, reformou a sentença absolutória e condenou o Reclamante a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
[...]
Em 30 de setembro de 2025, o Reclamante foi finalmente capturado e passou a cumprir pena em regime fechado, exclusivamente em razão da condenação de 2012 — cuja fixação de pena, negativa do tráfico privilegiado e imposição de regime fechado contrariam de forma direta e frontal decisões vinculantes deste Supremo Tribunal Federal, como demonstrado nos capítulos seguintes. 
[...] manter a condenação e o regime inicial fechado impostos ao Reclamante, incorreu em manifesta afronta à jurisprudência obrigatória desta Corte, que há muito consolidou parâmetros específicos e vinculantes relativos à fixação do regime prisional, à correta aplicação do redutor do tráfico privilegiado e à necessidade de motivação idônea para agravar o cumprimento da reprimenda. 
A decisão impugnada desconsidera, de modo direto e imediato, teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal com força obrigatória, notadamente: Tema 712 da Repercussão Geral (RE 666.334/AM) [...]. 

Em razão disso, requer a procedência da reclamação “para que seja provisoriamente reconhecida a incidência do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, cuja negativa configurou violação direta ao Tema 712 da Repercussão Geral, com consequente readequação da pena”. 
É o relatório. Decido.

A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
(...)
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
(...)
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

A  presente reclamação, por meio da qual a defesa pretende revisar a pena do reclamante, mediante a incidência da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, bem como a alteração do regime prisional, mostra-se manifestamente incabível.
Isso porque, no caso concreto, houve o trânsito em julgado da ação penal objeto desta reclamação em 8/8/2014, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça sequer conheceu do Habeas Corpus, por considerá-lo substitutivo de revisão criminal.
Desse modo, nos termos do art. 988, § 5º, I, do Código de Processo Civil, não é cabível a utilização desta ação constitucional para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula n. 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal). 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Publique-se.
Brasília, 17 de janeiro de 2026. 

Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente